Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da ação de sustação de protesto que é manejada pelo agravado em desfavor da agravante, deferindo a tutela cautelar postulada, requerida em caráter antecedente, (i) determinando que seja intimado ou oficiado o Cartório do 2o Ofício de Protestos de Títulos do Guará para que, independentemente de caução, suste a realização do protesto do título indicado pelo agravado, ante a ausência de contrato escrito entre as partes litigantes, ou (ii) caso já realizado o ato, suspenda os efeitos do protesto do aludido título, com o que não se conformara, tendo em conta a ausência de garantia como pressuposto para concessão e efetivação da tutela provisória, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso